Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707079-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: THAYS MONTEIRO COSTA DECISÃO AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação cominatória movida por THAYS MONTEIRO COSTA, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por THAYS MONTEIRO COSTA em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS. Sustenta na inicial é beneficiária do plano de saúde da empresa requerida; que está gestante e se encontra com a cirurgia obstetrícia agendada para o dia 31/01/2023 (39 semanas), mas só poderá ser realizada mediante prévia autorização do plano de saúde, situação que envolve uma jornada de desprazeres que se arrasta até a hora do parto. Afirma que solicitou informações quanto aos procedimentos necessários para obter a cobertura da obstetrícia quanto a sua gravidez, no entanto foi surpreendida com a negativa do plano em cobrir os procedimentos necessários. Afirma que a verossimilhança de sua alegação está baseada na juntada do relatório médico. Alega risco na demora do provimento jurisdicional, ante o estado de gravidez avançado e a indicação de cesariana urgente. Requer: (i) tutela antecipada antecedente para determinar ao requerido a autorização do parto no hospital credenciado e agendado. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão parcialmente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. Foi acostado apenas relatório médico que demonstra a necessidade de realização urgente de parto cesariana. Foi juntado o contrato firmado com a requerida, mas não a comprovação da negativa, de modo que, por ora, não há como este juízo saber qual o prazo de carência contratual, nem se a negativa se deu por esse motivo. Entretanto, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que a autora está em estado avançado de gravidez, com indicação urgente de parto cesariana, ante a perda de líquido. Ademais, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar às requeridas AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS a imediata autorização de parto cesariana, durante a pendência desta lide, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Deixo de determinar a designação de audiência de conciliação, visto ser possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Dou à presente decisão força de mandado citação e intimação. Intimem-se. [...]” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a ação originária, proposta em 26/1/2023, e do teor da r. decisão agravada, exarada em 27/1/2023, constata-se que não há perigo iminente de dano, ante o lapso de tempo transcorrido, uma vez que a autora estava, à época, com 39 semanas de gestação; o parto foi marcado para 31/1/2023 e a autorização para internação a fim de realizar a cesárea foi expedida pela agravante-ré nesta mesma data de 31/1/2023 (id. 148870201, pág. 3, autos originários). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora